Tribunal: TJPA
Processo: 0806087-31.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806087-31.2022.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCA ISAILDE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: Direito Administrativo. Agravo Interno. Incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Previsão em lei municipal. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu o direito ao pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Municipal nº 418/2023 do Município de Trairão, com previsão de valores retroativos, conforme repasses federais.

II. Questão em discussão.
2. A questão discutida consiste em avaliar a legalidade e adequação da decisão agravada que reconheceu o direito ao incentivo adicional, bem como o pagamento retroativo, com fundamento na expressa previsão da Lei Municipal nº 418/2023.

III. Razões de decidir.
3. Consta da legislação municipal autorização expressa para que o Executivo Municipal proceda ao pagamento do incentivo financeiro adicional anual, rateado entre os agentes em exercício que atendam às metas estabelecidas.
4. O dispositivo estabelece que o pagamento está condicionado à existência de repasses específicos do Governo Federal, não onerando o orçamento municipal, o que se alinha à Emenda Constitucional nº 120/2022 e às regulamentações federais vigentes.
5. Em que pese a discordância do agravante, a decisão agravada está em conformidade com a Lei Municipal nº 418/2023, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É devida a concessão do incentivo financeiro adicional anual aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, conforme previsão expressa na Lei Municipal nº 418/2023, condicionada à existência de repasses federais para esse fim."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Federal nº 12.994/2014, Lei Federal nº 13.708/2018, EC nº 120/2022.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp nº 1.742.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
na apelação interposta pelo
Município de Trairão
,
em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja parte dispositiva foi vazada nestes termos (id. nº 19838290), “verbis”:

“...

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, reformando integralmente a sentença recorrida, para julgar procedente a ação originária, devendo ser observada, quanto as parcelas pretéritas, a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Quanto a atualização monetária, deve ser observado juro de mora, de acordo com o art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-e, ambos a partir de cada vencimento. Após a edição da EC 113/2021, adotar taxa Selic.

Arbitro honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, considerando que o valor depende de simples cálculos aritméticos, nos termos dos arts. 85, §§2º e 3º, I, do CPC/2015.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

...”

Em suas razões (id nº 21858177) sustenta o recorrente, após breve resumo dos fatos processuais, a reforma da decisão agravada.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões constantes do id. nº 21885195, sustenta a embargada a manutenção da decisão agravada, em razão de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Determinei a regularização da representação processual por parte do Município do Trairão, ora agravante (id. nº 21887676), o que foi devidamente atendido no prazo legal (id. nº 22411323).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que são eles contrários ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio.

No caso, ainda que o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, restou lá consignado que o pagamento do incentivo adicional financeiro aos agentes de saúde e aos agentes de combate às endemias é fruto da Lei Municipal nº 418/2023, a qual garante, inclusive, o pagamento de valores retroativos
, conforme bem pontuado no trecho destacado a seguir da decisão impugnada, “verbis”:

“...

Na hipótese dos autos, existe expressa autorização legislativa para a concessão da citada parcela aos Agentes Comunitários de Saúde, o que, por si só, viabiliza o reconhecimento do implemento do adicional.

Ressalto que no dia 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos, “verbis”
:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias ACE, à título de adicional, a parcela denominada incentivo financeiro adicional recebida anualmente do Ministério da Saúde, previsto na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei nº 13.708/2018, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento da atuação de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

§1º O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, no mês de dezembro, quando do crédito em conta da parcela adicional recebida, em parcela única e individualizada através de rateio entre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

§2º Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no caput deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções, que atinjam as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde e que estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulos das práticas de prevenção e promoção da saúde, em prol da coletividade.

§3º Acarretará a perda do direito ao Incentivo Financeiro Adicional o Agente que estiver afastado e ou licenciado, com exceção nos casos de licença maternidade ou licença para tratamento de saúde.

Art. 2º O pagamento da parcela adicional de incentivos regulados por esta Lei aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do município de Trairão, Pará estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específicos para este fim.

Art. 3º O incentivo financeiro terá natureza de adicional, não podendo ser incorporada a remuneração do Agente, nem ser utilizado para fins de cálculo para outras vantagens ou para fins previdenciários.

Art. 4º O Município de Trairão – Pará poderá regulamentar esta Lei por ato próprio do Poder Executivo no que for necessário à sua plena aplicação.

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de 22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo,
que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação.

Assim, conclui-se que há previsão legal que fundamenta o repasse do Incentivo Financeiro Adicional diretamente aos Agentes Comunitários, nos moldes da Lei Municipal nº 418/2023, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

...”

Nesse sentido, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024